Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729464-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RAFAEL VIEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS RAFAEL VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do crédito descrito na inicial e condenar a ré a retirar e/ou não apresentar o nome do autor em bancos de dados de proteção ao crédito, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) (ID 35597134). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Ademais, faz-se necessária a comprovação da tempestividade do presente recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) sentença publicada em 13/04/2022 (ID 35597135) e 2) interposição da apelação no dia 10/05/2022 (ID 35597138). Intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, bem como para comprovar a tempestividade do recurso. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator